Tribunal: TJDFT
Processo: 0711372-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta por CENTER PARQUE - PARQUE DE DIVERSOES NICOLANDIA LTDA - ME em face à sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e reconvencional. Da análise dos autos, observa-se que a apelante interpôs duas apelações em face da mesma sentença (ID’s 66330610 e 66330615). Em nosso sistema processual vige o princípio da unirrecorribilidade das decisões, sendo inadmissível a interposição de mais de um recurso da mesma natureza em face de uma única sentença. Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Diploma Processual, faculto à recorrente (CENTER PARQUE - PARQUE DE DIVERSOES NICOLANDIA LTDA – ME) manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preclusão consumativa. Após, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102